Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. APARELHO DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. ASSUNÇÃO DO RISCO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da posse de televisão produto de furto, alegando a defesa ausência de dolo, subsidiariamente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação de regime mais brando.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa ou absolvição por ausência de provas; e, (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e seus efeitos na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do bem furtado na posse do acusado, aliada à comprovação de sua origem ilícita, demonstra a materialidade e a autoria delitivas.
4. Se o réu admite a posse do bem e afirma tê-lo adquirido sem documentação, por meio informal e sem cautelas mínimas, isso fragiliza a alegação de boa-fé.
5. A posse recente de bem de origem criminosa impõe ao agente o ônus de apresentar explicação plausível sobre sua origem, não configurando inversão indevida do ônus da prova.
6. As circunstâncias da aquisição evidenciam que o acusado assume o risco de adquirir bem ilícito, caracterizando o dolo eventual exigido para a receptação dolosa.
7. Não havendo elementos que indiquem mera negligência, afasta-se a hipótese de receptação culposa.
8. A atenuante da menoridade relativa é de reconhecimento obrigatório quando o agente tem menos de 21 anos à época dos fatos.
9. A incidência da atenuante não reduz a pena quando esta já está fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
10. Não se conhece do pedido de fixação de regime inicial aberto por ausência de interesse recursal, porque fixado na sentença.
II. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.